Tribunal: TJES
Processo: 5000866-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

AGRAVADO: RENATO CASSOLI LOMBARDI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA SEM ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da juíza da Vara Cível de Fundão, que deferiu parcialmente tutela provisória, determinando a suspensão de cobranças judiciais e extrajudiciais, a abstenção de comunicação a órgãos cadastrais de inadimplentes e a manutenção do autor na posse do imóvel, até decisão final. O agravante pleiteia a anulação da decisão, alegando que a tutela foi concedida sem enfrentamento dos argumentos da contestação e desvirtuando a tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de fundamentação na decisão que concedeu a tutela provisória sem enfrentamento dos argumentos da parte agravante; (ii) verificar se houve desvirtuamento da marcha processual, com criação de fase processual nova, sem amparo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida não enfrenta os argumentos apresentados na contestação, especialmente em relação à ausência de probabilidade de direito e perigo de dano, o que caracteriza vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O saneamento do processo deveria ter precedido a concessão da tutela provisória, evidenciando o desvirtuamento da marcha processual, em violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, conforme art. 357 do CPC.

A concessão de tutela provisória quase dois anos após o início da ação, sem consideração dos novos elementos apresentados, sugere nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão que concede tutela provisória sem enfrentamento adequado dos argumentos das partes incorre em vício de fundamentação, ensejando nulidade.

O desvirtuamento da marcha processual, com criação de fase processual nova sem base legal, viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando a anulação da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV; CPC, arts. 141, 300, 357, 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007713-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 14.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA.
contra a decisão proferida pela
Juíza de Direito da Vara Cível de Fundão,
que, nos autos da ação revisional de contrato n.º 5000244-90.2022.8.08.0059, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando que a ré, ora agravante, seja compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do requerente, bem como que se abstenha de comunicar a terceiros órgãos cadastrais de inadimplentes, inclusive, Tabelionatos de Títulos, Notas e Protestos, até final provimento jurisdicional, bem como que o Autor seja mantido na posse do imóvel financiado, até posterior decisão.

Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) a decisão transbordou os limites objetivos da lide, concedendo tutela provisória com base em argumentos não articulados pelo agravado, contrariando o art. 141 do CPC; (ii) a decisão foi edificada sobre premissas equivocadas, contrariando o art. 300 do CPC, ao pressupor probabilidade de direito e perigo de dano sem fundamentação adequada; (iii) a decisão não enfrentou os argumentos apresentados na contestação, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC; e (iv) a juíza de primeiro grau desvirtuou a marcha processual ao criar fase processual nova, sem amparo legal, desrespeitando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, pois, uma vez ultimada a fase petitória, ao invés de proferir decisão de saneamento e organização do processo, criou fase processual nova, sem amparo legal, em claro ativismo judicial (contrariedade aos arts. 5, LIV13 e LV,14 CRFB, e 35715, I a V CPC).

Salienta o Agravante que a dívida seria pretérita e o “próprio agravado não nega” ( fl.05 do id.7142418), bem como que a decisão agravada não teria enfrentado quaisquer teses aventadas pelas partes.

O agravante pleiteia a
anulação ou reforma
da decisão recorrida, com o indeferimento da tutela provisória concedida ao agravado, além de que seja proferida decisão de saneamento e organização do processo conforme o art. 357 do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos de origem, denota-se, como dito, que se trata de uma ação revisional de contrato com objetivo de afastamento da mora do Autor, ora Agravado, notadamente por meio dos pedidos para que sejam invalidadas cláusulas contratuais. Entre os pleitos, destaca-se a vedação à capitalização de juros (anatocismo), o reajuste dos juros moratórios, a exclusão de despesas ou taxas bancárias decorrentes do pagamento por carnê, a dispensa da lavratura de escritura pública, bem como a exclusão do direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

Após a apresentação da contestação e réplica, a MM. Juíza de Direito concedeu a tutela provisória, utilizando os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“No caso em análise,
a probabilidade do direito encontra amparo na alegação do Requerente, que afirma não ter sido intimado pessoalmente sobre a data do leilão, bem como na possibilidade de desrespeito às normas legais estabelecidas por meio da Lei 9.514/97
.

Sendo assim, a alegação que ora é trazida a este julgador se mostra plausível, ao menos inicialmente, num juízo típico de cognição sumária, existindo a aparência de um direito que ainda não foi certificado.

Em relação perigo de dano, para que o juiz defira a Tutela de Urgência, é necessário que ele identifique a ameaça ou perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, mesmo que tenha se valido da cognição sumária. Conforme palavras de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, “não é preciso que tenha absoluta certeza da ameaça, do perigo, bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver receio fundado” (GONÇALVES, 2016, p. 366).

O risco ao resultado útil do processo restou configurado pois caso o leilão se realize, o imóvel objeto dos presentes autos poderá ser arrematado por terceira pessoa, podendo causar prejuízos ao Autor.”

Com efeito, após a leitura atenta da exordial, constata-se que não há discussão, como se depreende da decisão vergastada, sobre a questão de fundo relacionada à intimação para o leilão, embora um dos fundamentos tenha mencionado o risco de alienação do bem.

A ação revisional não se centra em um vício referente à intimação para o leilão, mas trata diretamente da revisão do contrato. O objetivo principal da ação revisional é a vedação da capitalização de juros (anatocismo), o reajuste dos juros moratórios, a exclusão de despesas ou taxas bancárias decorrentes do pagamento por carnê, a dispensa da lavratura de escritura pública, e a exclusão do direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

Não bastasse, veja-se que, como corretamente apontado pelo Agravante, o saneamento deveria ter ocorrido previamente à análise da tutela de urgência, evidenciando o desvirtuamento da marcha processual.

Constata-se, ainda, que o agravante apresentou as seguintes teses em sua contestação:

“a) impugnou a gratuidade da justiça como advogou as seguintes teses: b) inadequação do valor atribuído à causa; c) o autor sonegou informações relevantes à correta compreensão do caso; d) ausência de ilegalidades no contrato e na escritura, a justificar a revisão do negócio e a invalidação de cláusulas; e) ausência de “direito” à “suspensão do pagamento” ou a “estancar os reajustes anuais”, ainda que em razão da superveniência da pandemia; f) inaplicabilidade generalizada do Código de Defesa do Consumidor (CDC); g) descabimento da inversão do ônus probatório; h) não preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 CPC – probabilidade de direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Tais questões, no entanto, não foram devidamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, evidenciando que o processo não foi adequadamente saneado. A tutela de urgência foi postergada para após o contraditório, e, mesmo após a produção de informações relevantes pelas partes, estas não foram mencionadas na decisão recorrida. O fato de a tutela "de urgência" ter sido analisada quase
dois anos
após o início da tramitação da ação, de forma genérica, sugere a ocorrência de nulidade por vício de fundamentação.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício admite a interferência mediante análise recursal:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos,
descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade
ou abuso de poder
em relação à decisão hostilizada
. (Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito).

Nesse cenário, verifico que a decisão recorrida, ao conceder a tutela provisória sem enfrentar adequadamente os argumentos levantados pela parte agravante, incorreu em vício de fundamentação.

Embora seja certo que a tutela provisória pode ser deferida com o deslocamento do contraditório para momento superveniente, no presente caso, a ilustre Juíza de Direito permitiu que a parte agravante se manifestasse antes do deferimento da medida de urgência. Assim, a partir desse momento, surgiu o dever de enfrentamento das teses e argumentos trazidos pela agravante, que poderiam, em tese, infirmar o teor da decisão recorrida.

A ausência de enfrentamento dessas questões, somada ao desvirtuamento da marcha processual e ao vício da fundamentação revela a nulidade da decisão.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a respeitável decisão recorrida
, seja pelo vício de fundamentação, seja pelo desvirtuamento da regular tramitação processual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)